Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-19.2019.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. EXERCÍCIO DE ALGUM DOS PODERES INERENTES AO DOMÍNIO. MELHOR POSSE DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A exteriorização do exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, nos termos do art. 1.196 do Código Civil, é que define o possuidor.

2. Em ação possessória, a comprovação da melhor posse requer o exame da situação fática.

3. Na hipótese, o acervo probatório demonstra que autora obteve a posse do imóvel antes do negócio celebrado pelos réus, bem como que exerceu, de fato, poderes inerentes à propriedade do bem, razão pela qual não merece reparo a sentença que determinou sua manutenção na posse do lote.

4. Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados.